Tribunal: TJDFT
Processo: 0753781-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753781-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS, ADAILZA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 178883745, autos originários), proferida na ação reivindicatória proposta contra ADAILZA RIBEIRO DOS SANTOS e ANTONIO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a emenda à inicial. Cuida-se de ação reivindicatória proposta por Roberto de Figueiredo Caldas em face de Antônio Marcos de Jesus dos Santos e Adailza Ribeiro dos Santos, com pedido de antecipação de tutela para que seja reintegrado na posse do imóvel localizado no SMIN, Lote 28. Narra o autor, em síntese, que: i) adquiriu o imóvel objeto desta ação em 1999, conforme certidão de ônus de ID. 178223087; ii) após esbulho do imóvel pelos réus, ocorrido em 2005/2006, eles propuseram ação de usucapião em 2019, que tramitou perante a Justiça Federal sob o n.o 1014206-55.2019.4.01.3400, e foi julgada totalmente improcedente (ID 178223088), tornando indiscutível a sua propriedade; e iii) mesmo após o trânsito em julgado da ação de usucapião, há mais de seis meses, os réus não se dignam de deixar a posse injusta do imóvel. É o relatório. Decido. De acordo com os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, a ação reivindicatória tem cunho petitório, com fundamento no ius possidendi, ou seja, o direito pleiteado pelo autor se funda na propriedade, que é provada com o título de domínio, com a apresentação de escritura registrada no cartório de registro de imóveis ou título equivalente. No caso em apreço, o autor comprovou ter adquirido o imóvel antes do esbulho praticado, bem como trouxe a prova de ter solicitado ao réu Antônio Marcos a desocupação do imóvel após o julgamento de improcedência da ação de usucapião (ID. 178223092). Todavia, os réus estão na posse do imóvel há muitos anos, onde, aparentemente, erigiram benfeitorias, não sendo prudente que se determine a desocupação liminar sem que lhes seja assegurado o direito de defesa. Ademais, não há urgência, tendo em vista que o autor tolerou, durante anos, a ocupação do imóvel, não havendo o risco na demora ou prejuízo ao resultado útil do processo caso se franqueie o prévio contraditório antes de qualquer medida executiva de desocupação. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Citem-se e intimem-se.” (Grifo constante no original) O agravante-autor sustenta (id. 46071693) estar demonstrada nos autos sua propriedade sobre o imóvel localizado no SMIN Lote 28, Brasília-DF, por meio de escritura pública e certidão de ônus do bem. Assevera que a ação de usucapião proposta pelos agravados foi julgada improcedente, e a posse por eles exercida foi comprovada por meio de fotografias e confissão naqueles autos. Defende o direito do proprietário de reaver a posse do imóvel de quem a exerça injustamente, art. 1.228 do CC. Verbera haver risco na demora da restituição da posse, pois os agravados erigiram construções irregulares, deteriorando o bem e gerando custos ao agravante que terá que demoli-las. Alega a tentativa de instituir culto religioso no local, o que contribui para dificultar a desocupação posterior. Argui pretender implementar instituto voltado à saúde mental de idosos no local, inviabilizado pela ocupação irregular do imóvel. Salienta que os agravados sempre tiveram ciência de que ocupavam imóvel de outrem, exercendo posse não pacífica. Pondera a impossibilidade de beneficiar os agravados pela própria torpeza, sob pena de chancelar ocupação ilegal. Alega que, durante o trâmite do processo de usucapião, não pôde tentar reaver o bem, que estava sub judice. Sustenta que o longo tempo de ocupação e a construção de benfeitorias não inviabilizam a concessão da tutela antecipada, notadamente diante da ciência da regularidade pelos agravados e pela ausência de tolerância da ocupação irregular pelo agravante. Afirma que, mesmo após o transcurso de mais de sete meses do trânsito em julgado da r. sentença prolatada na ação de usucapião, os agravados-réus continuar a resistir à desocupação do imóvel. Assevera que eventual nova apreciação do pleito antecipatório apenas depois da audiência de conciliação aumenta a urgência de sua concessão em grau recursal. Ao final requer a expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel localizado no SMIN Lote 28, Brasília-DF pelos agravados, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, “com a advertência expressa no respectivo mandado de que o descumprimento da decisão por mais 15 dias após findo o prazo ensejará o deferimento de remoção compulsória dos ocupantes do terreno e desfazimento dos barracos e de outros tipos de obra eventualmente lá realizadas, com reforço policial” (pág. 8), além de sua subsequente imissão na posse do imóvel. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência. Preparo (id. 54546308). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor pretende a concessão de antecipação da tutela para, em síntese, determinar a desocupação do imóvel localizado no SMIN Lote 28, Brasília-DF, com sua subsequente imissão na posse. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos originários, vê-se que o agravante-autor adquiriu o Lote no 28 do Setor de Mansões Isoladas Norte em 6/4/1999 por R$ 390.000,00, conforme escritura pública (id. 178223086, págs. 2/5) e matrícula do imóvel (id. 178223087), que lhe conferiram a titularidade do domínio. Nota-se, também, que os agravados-réus ajuizaram ação de usucapião, com o intuito de obter a propriedade do referido imóvel, mas o pedido foi julgado improcedente (id. 178223088, págs. 2/8, autos originários). Da r. sentença, foi interposta apelação, posteriormente desprovida (id. 178223090, autos originários). O trânsito em julgado ocorreu em 4/5/23 (id. 178223089, autos originários). Em que pese a propriedade do imóvel esteja demonstrada e tenha sido afastada a hipótese de usucapião, as questões controvertidas demandam a devida elucidação no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Ressalte-se que o próprio agravante-autor informa na petição inicial (id. 178223082, pág. 2, autos originários) e no presente recurso que os agravados-réus exercem a posse do imóvel desde 2005/2006, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ainda que estejam ocorrendo cultos religiosos no local, como leva a crer a fotografia coligida (id. 178224545, pág. 2) Ademais, não há indícios de que as construções erigidas pelos agravados-réus deterioram o imóvel, que, reprise-se, ocupam há mais de 17 anos, e já está configurada a oposição à posse que exercem. Desse modo, não se vislumbra iminente risco de prejuízos patrimoniais, até o julgamento do mérito deste recurso ou da realização da audiência designada para 8/2/24 (id. 179023490, autos originários). Em conclusão, não estão presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora